Tribunal: TJDFT
Processo: 0705424-13.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705424-13.2019.8.07.0012 RECORRENTE: JEFERSON DE JESUS LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE ESTELIONATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTINUIDADE DELITIVA. TEORIA OBJETIVA-SUBJETIVA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO SUBJETIVO E OBJETIVO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Presentes a materialidade e a autoria do crime de estelionato, assim como a comprovação da efetiva participação do acusado na empreitada delituosa, fazendo a retirada na agência postal dos bens obtidos mediante ardil, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas ou falta de dolo. 2. A participação efetiva do acusado na prática delitiva, em patente divisão de tarefas, sem as quais não haveria a consumação do delito, impede o reconhecimento da minorante relativa à participação de menor importância (art. 29, § 1o, CP). 3. O Superior Tribunal de Justiça adota a teoria mista ou objetivo-subjetiva para o reconhecimento do crime continuado, a qual determina, para a aplicação da benesse, não somente a pluralidade de fatos criminosos da mesma espécie, praticados pelo mesmo agente, em semelhantes condições de tempo, lugar, modo de execução e outras, como também o liame subjetivo entre os crimes, caracterizado pela unidade de desígnios a demonstrar o elo de continuidade entre os delitos. 4. Ausente pressupostos objetivos e subjetivo, e evidenciada a habitualidade, a hipótese é de reiteração criminosa, e não de continuidade delitiva. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou o artigo 71 do Código Penal, ao não reconhecer a continuidade delitiva no caso em debate. Pede seja a continuidade delitiva examinada consoante os critérios elencados na referida norma legal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 71 do Código Penal. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, acerca do reconhecimento da continuidade delitiva, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Além disso, a Corte Superior já entendeu que “para o reconhecimento da continuidade delitiva, é necessário que se observe além dos requisitos de ordem objetiva, a unidade de desígnios ou o vínculo subjetivo entre os crimes, o que, como visto, não ocorreu na espécie” (AgRg no AREsp n. 1.875.610/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022). Assim, “Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida (Verbete sumular n. 83 desta Corte Superior)” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.883.465/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 19/9/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028